Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-89.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001676-89.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAWAINE RAMOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LEONEL DA SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE INDEVIDO POR DÉBITO JÁ QUITADO. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS COM DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929/STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para (condenar a ré a restituir, de forma simples, valores pagos em duplicidade (R$ 81,13) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de corte do fornecimento de água em 25/10/2023, apesar do pagamento das faturas de fevereiro/2023 e julho/2023 realizado em 15/09/2023, com equívoco na digitação de sequência do código de barras, mas com direcionamento do valor à própria concessionária, seguido de novo pagamento para religação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço, com responsabilidade da concessionária, diante do corte do fornecimento por débitos já quitados, ainda que existente erro material na digitação do código de barras; e (ii) estabelecer se a restituição do valor pago em duplicidade deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do Tema 929 do STJ, bem como se subsiste o valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento das faturas é comprovado e, embora haja erro na digitação da sequência do código de barras, o valor é destinado à EMBASA, que recebe a quantia, não se justificando o corte por inadimplemento.

A falha de processamento/lançamento do pagamento na matrícula do consumidor integra o risco da atividade do fornecedor, que deve estruturar mecanismos de controle antes de suspender serviço público essencial.

O corte indevido do fornecimento de água configura defeito na prestação do serviço (art. 14, §1º, CDC) e viola o dever de continuidade do serviço público essencial.

A cobrança indevida que resulta em pagamento em duplicidade atrai a repetição do indébito, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a tese firmada no Tema 929 do STJ (dispensada a prova de má-fé do fornecedor).

A suspensão indevida de serviço público essencial configura dano moral
in re ips.

Quantum
indenizatório majorado em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

Apelação da autora provida em parte. Recurso da ré não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação simultâneas nº 8001676-89.2023.8.05.0076
, sendo apelantes
TAWAINE RAMOS DE JESUS
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)